Tribunal: STF
Processo: HC 207345
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Desobediência. Desacato. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 630.972, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 330, c/c. o 71, caput, e 331, ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 630.972). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “ao reconhecer de ofício a sua suspeição, por motivo de foro íntimo (fls. 24), a Dra. GIOVANA FURTADO DE OLIVEIRA (então Juíza de Direito do feito criminal de origem), contaminou todas as suas decisões por ferir o princípio constitucional da IMPARCIALIDADE DO JUIZ, gerando patente nulidade absoluta do processo, nos exatos termos dos artigos 254, inciso I, 564, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”. Afirma que “o PREJUÍZO PROCESSUAL suportado pela Defesa é inconteste [...], na medida em que a Juíza que se declarou suspeita de oficio (decisão de fls. 367) ANALISOU e DECIDIU (decisão de fls. 274/275) previamente as teses defensivas erguidas na Resposta à Acusação, mantendo o recebimento da denúncia, além de adotar outas providências”. 



    5. A defesa requer “a CONCESSÃO DA ORDEM PARA ANULAR O PROCESSO, em razão dos atos praticados pela douta juíza suspeita (fls. 24) nos autos da ação penal pública de origem, n.º 0019112-09.2017.8.26.0050, a partir da decisão que manteve o recebimento da denúncia de fls. 31/32, bem como as decisões de fls. 24 (do incidente de exceção de incompetência) e de fls. 57 (do incidente de falsidade)”. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito alegada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevâncias às seguintes passagens do acórdão estadual:



    “[...] a Magistrada Giovana Furtado de Oliveira se declarou suspeita aos 09 de maio de 2019 sendo que, à época das decisões ditas nulas pela d. Defesa, não existia motivo para a suspeição tanto assim o é que o d. Impetrante, advogado constituído do paciente nos autos de origem, não a arguiu.



    Válidos, pois, os atos realizados por Juiz então competente, sem parcialidade declarada ou arguida, até porque ‘...Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de a suspeição por foro íntimo, declarada em decorrência de causa superveniente, não enseja a anulação dos atos processuais anteriores, circunstância que demonstra a ausência de plausibilidade jurídica da tese suscitada na impetração e reforça a impossibilidade de seu processamento. 4. Agravo regimental desprovido.’ (STJ, AgRg no HC 498.477/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).



    [...]



    No mesmo espeque, como bem ponderado pela d. Procuradoria Geral de Justiça ‘...pese embora óbvio que a falta de parcialidade do juiz acaba por comprometer a validade dos atos que por ele tenham sido praticados no processo, certo é, porém, que tanto é consequência que se faz necessária tão somente em relação àquilo que por ele tenha sido feito quando já existente o motivo a suscitar possibilidade da sua parcialidade...’ (fls. 80).



    E, no caso dos autos, não há como se afirmar que os motivos ensejadores da arguição de suspeição, ex officio, pela Magistrada Giovana existiam à época da prolatação de suas decisões anteriores (ocorridas havia mais de 08 meses antes) até porque, para se apurar tal circunstância, não evidenciada de plano, necessária a dilação probatória, defesa neste âmbito de cognição estreitíssimo de Habeas Corpus.”



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator